Tribunal: TJSP
Processo: 1511086-74.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itu. Tarifas de água e esgoto. Exercício de 2007. Sentença de improcedência liminar, reconhecendo, 'ex officio', a prescrição inicial (originária) do débito fiscal exequendo. Irresignação. Descabimento. Crédito de natureza não tributária. Prazo prescricional decenal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Propositura da ação ocorrida depois do transcurso do prazo. Prescrição

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itu. Tarifas de água e esgoto. Exercício de 2007. Sentença de improcedência liminar, reconhecendo, 'ex officio', a prescrição inicial (originária) do débito fiscal exequendo. Irresignação. Descabimento. Crédito de natureza não tributária. Prazo prescricional decenal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Propositura da ação ocorrida depois do transcurso do prazo. Prescrição consumada. Sentença mantida, mas por outro fundamento, isto é, pelo reconhecimento da prescrição decenal, nos termos do art. 205 do CC. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido, com observação.